Tribunal: TJMT
Processo: 0003491-46.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003491-46.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (APELANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASSALTO SOFRIDO PELO APELANTE NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA – FUGA DE PRESO DA CADEIA PÚBLICA LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO NO SEU DEVER DA SEGURANÇA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO ASSALTANTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. Não há como afirmar que a pessoa que assaltou o Apelante é um dos fugitivos da cadeia pública que, mesmo tendo sido mostrada fotos dos presos que fugiram da cadeia pública em um segundo momento, o Apelante não o reconheceu.

3. Logo, não como afirmar que houve falha estatal no seu dever constitucional de zelar pela segurança pública, ante à ausência de liame lógico e relação de causa e efeito entre a conduta omissiva estatal (fuga de presos da cadeia pública) e resultado danoso ocorrido (roubo de bens patrimoniais e hematomas do Apelante).

4. Sendo patente a ausência de nexo causal ou não demonstrado a negligência ou falha do serviço
(faute du service)
do dever estatal, imperiosa é a improcedência do pedido indenizatório.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO GERMANO PLETSCH contra sentença preferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 0003491-46.2015.811.0086, julgou improcedente os pedidos.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do Apelante ter sido vítima de um assalto no interior de sua residência, ter alguns bens subtraídos e sofridos alguns hematomas em seu corpo.

Em suas razões recursais (Id. 20865465), argumenta acerca da responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública por ato omissivo, dano patrimonial e extrapatrimonial decorrente da omissão na segurança pública e violação ao direito personalíssimo à integridade física.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 20865470.

Durante a tramitação processual houve o falecimento do Apelante, cuja regularidade processual foi sanada, conforme documento anexado no Id. 73245950.

Não há parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença foi prolatada foi juízo
a quo
no dia 08/05/2019, ou seja, já sob a égide do atual CPC.

O Apelante formulou os seguintes pedidos principais na exordial,
in verbis:

(...)

c) seja julgado PROCEDENTE o presente pedido, a fim de condenar o Requerido ao pagamento de DANOS MORAIS amargados pelo Requerente, no valor pleiteado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou em valor superior caso seja o entendimento de Vossa Excelência;

d) seja, também, julgado PROCEDENTE os pedidos de DANOS MATERIAIS, experimentados pelo Requerente, no valor R$ condenação do Requerido ao pagamento de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

e) aplicação de JUROS SIMPLES, sobre os valores mencionados acima, a partir da data da citação, e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir da data do evento danoso, conforme padroniza o nosso direito em vigor;

A parte dispositiva da sentença está redigida nos seguintes termos,
in verbis:

Pelo exposto, julgo IMPROCDENTE o pedido formulado por João Germano Pletsch, qualificado nos autos, em relação ao réu Estado de Mato Grosso, em consequência, Julgo Extinto o Processo com Resolução do Mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência parte Requerente, condeno-a em honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa e custas processuais, os quais suspendo ante a gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

O pedido recursal está assim redigida,
in verbis:

Posto Isto, requer se dignem Vossas Excelência sem receber o presente Recurso de Apelação, para reformar integralmente a r. sentença objurgada, bem como, atribuir efeito suspensivo e devolutivo, conforme fundamentado nesta peça;

A questão central a ser decidida é saber acerca da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo fato do Apelante ter sido vítima de roubo em razão de presos fugidos da cadeia pública local.

Como regra geral, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, modalidade esta onde deve-se demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof° Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos"
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013. III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, sendo a tese central do Apelante omissão estatal no seu dever relativo à segurança pública, deve-se aplicar a responsabilidade subjetiva, devendo, pois analisar os seguintes requisitos: omissão, dano, nexo causal e dolo ou culpa.

Dos elementos acima mencionados, ao analisar todos os documentos anexados ao longo de todo o processo, contata-se a inexistência do nexo causal.

Em primeiro lugar, não há como afirmar que a pessoa que assaltou o Apelante é um dos fugitivos da cadeia pública de Nova Mutum, haja vista que, por óbvio, não foi identificado pelo Apelante no momento do assalto.

Importante destacar ainda que, mesmo tendo sido mostrada fotos dos presos que fugiram da cadeia pública em um segundo momento, o Apelante não o reconheceu, conforme se infere na narrativa exposta no Boletim de Ocorrência no 2015.36017 (Id. 20864487),
in verbis:

COMPARECEU NESTA DELEGACIA o COMUNICANTE INFORMANDO QUE NA DATA E HORA CITADAS ACIMA
UM ELEMENTO
SE DIRIGIU A SEDE DE SUA FAZENDA E PEDIU AJUDA PARA CONSERTAR SUA MOTOCICLETA QUE ESTAVA NA RODOVIA. QUE LOGO EM SEGUIDA o ELEMENTO DOMINOU O COMUNICANTE E LEVOU DO LOCAL o VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENT FLEX DE COR PRATA (PLACA OBM-8333), 01 (UMA) MOTOSERRA MARCA STIHL, 01 (UM) SOPRADOR MARCA STIHL, 01 (UMA) FURADEIRA MARCA BOSH, 01 (UMA) CORTADEIRA MARCABOSH, 01 (UMA) EXTENSÃO ELÉTRICA COM 30 METROS DE COMPRIMENTO, CAIXA DE FERRAMENTAS DE COR VERDE CONTENDO DIVERSAS FERRAMENTAS. QUE O ELEMENTO SEGUIU EM DIREÇÃO A RODOVIA MT—249 TOMANDO RUMO IGNORADO. QUE O ELEMENTO NÃO PORTAVA NENHUMA ARMA.
QUE FOI EXIBIDO AO COMUNICANTE AS FOTOS DOS ELEMENTOS QUE FUGIRAM DA CADEIA PUBLICA NESTA MANHÃ SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL FAZER UMA IDENTIEICAÇÃO POSITIVA DO SUSPEITO EM QUESTÃO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO PARA FINS DE REGISTRO E DEMAIS PROVIDENCIAS. (Negritei)

Logo, não como afirmar que houve falha estatal no seu dever constitucional de zelar pela segurança pública, ante à ausência de liame lógico e relação de causa e efeito entre a conduta omissiva estatal (fuga de presos da cadeia pública) e resultado danoso ocorrido (roubo de bens patrimoniais e hematomas do Apelante).

Assim, sendo patente a ausência de nexo causal ou não demonstrado a negligência ou falha do serviço
(faute du service)
do dever estatal, imperiosa é a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. TEORIA DA "FAUTE DU SERVICE". FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO DA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO OCASIONADO POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais decorrentes de ato omissivo que supostamente teria facilitado a ocorrência de assalto na loja da parte autora não é objetiva, mas sim, subjetiva. 2. Ausente a demonstração de que a Administração Pública Estadual tenha sido negligente na garantia da segurança pública, por falta de policiamento no local do furto, não há que se imputar ao réu o dever de indenizar. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0145.15.020024-7/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022